Tribunal: TJMT
Processo: 1045530-40.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1045530-40.2019.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Suspensão da Exigibilidade, Suspensão]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[RANKING ADUBO FOLIAR LTDA - EPP - CNPJ: 03.322.247/0001-12 (JUIZO RECORRENTE), MAURICIO SALES FERREIRA DE MORAES - CPF: 807.114.801-68 (ADVOGADO), THYAGO APARECIDO HOUKLEF RIBEIRO - CPF: 027.184.241-50 (ADVOGADO), CASSIA JORDANA RIBEIRO GUSMAO - CPF: 050.892.421-94 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (JUIZO RECORRENTE), CASSIA JORDANA RIBEIRO GUSMAO - CPF: 050.892.421-94 (ADVOGADO), MAURICIO SALES FERREIRA DE MORAES - CPF: 807.114.801-68 (ADVOGADO), RANKING ADUBO FOLIAR LTDA - EPP - CNPJ: 03.322.247/0001-12 (RECORRIDO), THYAGO APARECIDO HOUKLEF RIBEIRO - CPF: 027.184.241-50 (ADVOGADO), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), MARCELA ASSIS PAIVA SERRA BRAGAGLIA - CPF: 007.434.281-96 (ADVOGADO), SHEYLA REGINA BARROS DE SOUZA - CPF: 595.231.071-00 (ADVOGADO), VIVIANE DE SOUZA FIDELIS - CPF: 038.198.451-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

TRIBUTÁRIO –
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
– MANDADO DE SEGURANÇA – PEDIDO DE REVISÃO DE LANÇAMENTO INADMITIDO EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ADMINISTRATIVA ANTERIOR PENDENTE DE JULGAMENTO – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PRETÉRITO QUE NÃO ACOBERTA TODOS OS LANÇAMENTOS IMPUGNADOS NO PEDIDO DE REVISÃO INADMITIDO –
ILEGALIDADE CONSTATADA – OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS
DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA
–
PEDIDO DE REVISÃO DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO PENDENTE DE ANÁLISE – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO (ART. 151, III, CTN)
–
DIREITO LIQUIDO E CERTO VIOLADO
–
SENTENÇA RATIFICADA.

Mostra-se indevida a inadmissão de pedido de revisão de lançamento sob o fundamento de existência de impugnação administrativa anterior, quando o procedimento pretérito não engloba todos os lançamentos questionados na reclamação administrativa inadmitida.

A inadmissão indevida do pedido de revisão de lançamento viola os princípios do contraditório e da ampla defesa na esfera administrativa prevista no artigo 5o, inciso LV da Constituição Federal de 1998.

Uma vez que o pedido de revisão de lançamento se trata de modalidade de reclamação administrativa crédito tributário, enquanto pendente a análise do procedimento, o crédito tributário deve ter sua exigibilidade suspensa, conforme prevê o art. 151, III, do CTN.

Se constatado que o direito liquido e certo do impetrante foi violado, a sentença que concedeu a ordem deve ser ratificada pelo Juízo
ad quem.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
remessa necessária
de sentença proferida pelo Juízo da 1a
Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
-MT, nos autos do Mandado de Segurança no

1045530-40.2019.8.11.0041
,
movido por
RANKING ADUBO FOLIAR LTDA – EPP
, contra ato do
AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS DA
SECRETARIA ESTADUAL DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO
,
que
concedeu a segurança para: a) determinar que a autoridade impetrada receba e julgue o pedido de revisão de lançamento n. 5079216/2015 (referência ao DAR 1/AUT no 999/07.520.630-32) inadmitido indevidamente;
b)
estabelecer que durante o julgamento da impugnação, suspender a exigibilidade do crédito tributário lançado por meio do DAR 1/AUT no 999/07.520.630-32, até a análise definitiva da referida impugnação;

Não houve interposição de recurso voluntário.

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou pela ratificação da sentença.

É o relatório.

Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que a parte
RANKING ADUBO FOLIAR LTDA – EPP

impetraram com a presente ação mandamental
Mandado de Segurança
,
arguindo em síntese que em 05/2015 foi lançado, por meio do DAR 1/AUT n° 999/07.520.630-32,

um crédito tributário referente a ICMS ESTIMATIVA SIMPLIFICADA (CONTRIBUINTE DO SIMPLES NACIONAL no valor de R$ 13.869,75 (treze mil, oitocentos e sessenta e nove reais e setenta e cinco centavos).

Narra que contra esse lançamento apresentou, em 22/06/2015, o pedido de revisão de lançamento n. 5079216/2015, o qual foi inadmitido em 01/08/2019, com o fundamento de que o mesmo crédito era objeto de análise da impugnação administrativa 5073074/2015, a qual estava pendente de julgamento.

Expões que o processo citado pelo Julgador Administrativo se refere à
NF 22552, no valor de R$ 231,96 (duzentos e trinta e um reais e noventa e seis centavos), divergindo do lançamento tributário de
R$ 13.869,75 (treze mil, oitocentos e sessenta e nove reais e setenta e cinco centavos) descrito no DAR 1/AUT n° 999/07.520.630-32 impugnado por meio do pedido de
revisão de lançamento n. 5079216/2015
.

Nos pedidos, requereu que a decisão administrativa fosse cassada, o pedido de revisão de lançamento n. 5079216/2015 analisado pela Fazenda Estadual e o crédito suspenso enquanto pendente de apreciação o processo extrajudicial.

O Magistrado
a quo
concedeu a segurança na forma como pleiteada na exordial

Não houve a interposição de recurso, sendo os autos remetidos ao Juízo
ad quem
para o fim de remessa necessária, o qual passo à análise.

Conforme relatado, o mandado de segurança foi impetrado contra a autoridade coatora em razão de suposta inadmissão equivocada do pedido de revisão de lançamento n. 5079216/2015.

Pois bem. No caso em tela, a ação mandamental tem por objeto combater o ato da autoridade impetrada que inadmitiu o pedido de revisão de lançamento n. 5079216/2015,
sob o fundamento de que o crédito tributário impugnado já é objeto da
impugnação administrativa 5073074/2015
.

Da análise do
pedido de revisão de lançamento n. 5079216/2015
, é possível verificar do Demonstrativo do DAR 1/AUT n° 999/07.520.630-32 colacionado no Id. 61123457, que os fatos geradores dos tributos impugnados são os descritos nas seguintes Notas Fiscais emitidas em favor da Impetrante:

01) NF n.o 29131 – Fornecedor: Araucária Nitrogenados S.A.

02) NF n.o 29694 – Fornecedor: Araucária Nitrogenados S.A.

03) NF n.o 919 – Fornecedor: Tecnenvas e Maquinas e Equipamentos Ltda.

04)
NF n.o 22552
– Empas Ind. De Em. Plasticas

05) NF n.o 22553 – Empas Ind. De Em. Plasticas

Já a
impugnação administrativa 5073074/2015
se refere exclusivamente ao crédito tributário oriundo do fato gerador descrito na nota fiscal
NF n.o 22552
, emitida por Empas Ind. De Em. Plasticas (Id.
61123458).

Têm-se, portanto, que apesar da correlação entre os requerimentos administrativos,
a
impugnação administrativa 5073074/2015 não engloba todos os créditos descritos no DAR 1/AUT n° 999/07.520.630-32, mas apenas um deles.

Com efeito, uma vez que o
pedido de revisão de lançamento n. 5079216/2015
questiona quatro lançamentos tributários além do impugnado no procedimento de protocolado anteriormente (Protocolo 5073074/2015), entendo que seria indevida e desarrazoada a sua inadmissão.

Isso porque
a objeção
imposta no âmbito administrativo viola direitos e garantias fundamentais previstos na constituição federal, tendo em vista que impede o contribuinte de se defender dos lançamentos relativos às notas fiscais 29131, 29694, 919 e 22553 e obter um julgamento na esfera extrajudicial.

Insta consignar que
o artigo 5o, da Lei Maior assegura a todos: 01) o direito de peticionar na esfera administrativa; 02) o direito ao contraditório e à ampla defesa, inclusive com a apresentação de recurso; 03) bem como o direito de obter resposta, a qual deve ser dada em tempo razoável.

Vejamos a Legislação:

“Art. 5o
Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

[...]

XXXIII - todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado;

XXXIV - são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas:

a) o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder;

b) a obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal;

[...]

LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;

[...]

LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.

Portanto, tendo em vista que no presente caso o único fundamento apresentado pela autoridade impetrada, na esfera administrativa, para inadmitir o
pedido de revisão de lançamento n. 5079216/2015
protocolado pela ora impetrante foi a existência da
impugnação administrativa 5073074/2015, a

qual não acoberta a integralidade dos lançamentos descritos no processo não admitido
, não restam dúvidas de que o direito líquido e certo da impetrante foi violado.

Por esses motivos, deve ser revogado o ato impugnado e admitido
o
pedido de revisão de lançamento n. 5079216/2015.

Outrossim, cabe ressaltara que nos termos do artigo 151, inciso III do Código Tributário Nacional,
as reclamações e os recursos administrativos podem suspender a exigibilidade dos créditos tributários, devendo, para tanto, ser observada as legislações que regem o procedimento extrajudicial, como cito:

“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança;

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;

(Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
;

VI – o parcelamento”.

No Estado de Mato Grosso o Regulamento do ICMS/2014 estabelece que
o
pedido de revisão de lançamento tempestivo suspende o crédito impugnado, como cito:

“Art. 1.028
Para a revisão do lançamento, o sujeito passivo, seu representante ou preposto deverá protocolizar requerimento em meio digital, na forma do Decreto n° 2.166, de 1° de outubro de 2009, dirigido à Coordenadoria de Controle e Tramitação de Processo Administrativo Tributário da Unidade do Contencioso Administrativo Tributário - CPAT/UCAT, alegando toda a matéria que entender necessária e juntando, desde logo, a prova pré-constituída.

[...]

§ 4°-A Conferido o pedido de revisão, o servidor da unidade de atendimento vinculada à SARC/SEFAZ, responsável pela conferência, receberá o processo com suspensão da exigibilidade do crédito tributário, exclusivamente quanto ao montante discutido, e o tramitará à CPAT/UCAT.

[...]

Art. 1.030
Observadas às condições deste artigo, o pedido de revisão, tempestivamente interposto, suspende a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do inciso V do § 1° do artigo 960 destas disposições permanentes.

§ 1° A suspensão da exigibilidade:

I – fica restrita, exclusivamente, ao montante do crédito tributário que foi impugnado tempestivamente; [...]”.

In caso,
tendo em vista que a Fazenda Pública Estadual não noticiou na demanda possível intempestividade do
pedido de revisão de lançamento n. 5079216/2015, ao ser admitido, o créditos tributários nele impugnado deve ter a sua exigibilidade suspensa.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA – AUTUAÇÃO DO CONTRIBUINTE –

PENDÊNCIAS NO SISTEMA DE CONTA CORRENTE FISCAL – INTERPOSIÇAO DE PEDIDO DE REVISÃO DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO –– SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS (ART. 151, III, CTN) [...]
Considerando que o pedido de revisão de lançamento trata-se de modalidade de reclamação ao crédito tributário, enquanto pendente a análise do pedido, o débito terá a exigibilidade suspensa, como determina o art. 151, III, do CTN
. [...]”.
(TJMT - N.U 0001269-80.2014.8.11.0041, Desa. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/06/2020, Publicado no DJE 18/06/2020)

“
REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – SENTENÇA CONCESSIVA - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE

CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS PENDENTES DE JULGAMENTO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO – CAUSA DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE (ART. 151, III, CTN) – VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO - SENTENÇA RATIFICADA. 1.
O inciso III, do artigo 151, do CTN, descreve que a reclamação e o Recurso Administrativo incorporam a possibilidade de suspensão do crédito tributário, e o pedido de revisão de lançamento constitui modalidade de reclamação do crédito tributário, uma vez que se trata de impugnação interposta pelo contribuinte em face do lançamento fiscal
. 2. Sentença ratificada”.
(TJMT - N.U 0021962-22.2013.8.11.0041,
Desa.
MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/11/2017, Publicado no DJE 10/11/2017)

Deste modo, se mostra correta a decisão do Magistrado
a quo
ao conceder a segurança para determinar que a autoridade coatora recepcione e julgue o pedido de revisão de lançamento n. 5079216/2015 (referência ao DAR 1/AUT no 999/07.520.630-32), bem como para determinar que o crédito tributário impugnado tenha a sua exigibilidade suspensa até a análise definitiva do referido procedimento extrajudicial.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da procuradoria Geral de Justiça,
RATIFICO INTEGRALMENTE
a sentença objeto da remessa necessária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2021